Tribunal: TJDFT
Processo: 0709764-67.2018.8.07.0001
Órgão julgador: MÁRIO-ZAM BELMIRO
Órgão colegiado: 8a TURMA CÍVEL
Data de julgamento: 2021-01-28
Data de publicação: 2021-02-18

Ementa:
PROCESSO CIVIL. APELAÇÃO. AUSÊNCIA DE FUNDAMENTAÇÃO. EXTINÇÃO SEM RESOLUÇÃO DO MÉRITO. PRINCÍPIO DA CAUSALIDADE. HONORÁRIOS ADVOCATÍCIOS.
1. Se a sentença, malgrado sucinta e breve, traz fundamentação suficiente a demonstrar a tese sentencial, viabilizando a insurgência da parte sucumbente, não há de prosperar a tese de nulidade aduzida pelo recorrente.
2. Em virtude de haver a necessidade do ingresso em juízo para satisfação da dívida decorrente do inadimplemento das obrigações da empresa devedora, esta deve arcar com o pagamento dos honorários advocatícios, em observância do princípio da causalidade, mormente porque a demanda de recuperação judicial foi posterior à execução.
3. Recurso provido.